Tribunal: STF
Processo: Rcl 82597
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito constitucional, administrativo e processual civil. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Ato reclamado: decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário aplicando o tema 660 da repercussão geral. Ausência de usurpação da competência do STF. Ausência de teratologia da decisão reclamada. Impossibilidade de utilizar a reclamação como sucedâneo recursal. Embargos de declaração rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de reclamação constitucional em que se alega, em síntese, que a autoridade reclamada, ao negar seguimento a recurso extraordinário no qual se sustenta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e aos limites da coisa julgada (tema 660-RG), teria usurpado a competência desta Corte.



    2. Negou-se seguimento à reclamação tendo em vista a ausência de teratologia do ato reclamado.



    3. Embargos de declaração opostos pela parte reclamante recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC, ao qual foi negado provimento.



    4. Novos embargos de declaração opostos, em que se reitera o argumento de equívoco na aplicação do tema 660-RG ao caso, ao qual incidiria o tema 494-RG.



    5. Alegada contradição com outros julgados desta Corte sobre a matéria.



    II. Questão em discussão



    6. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão reclamado, que entendeu correta a aplicação do tema 660-RG ao caso dos autos.



    III. Razões de decidir



    7. Não há no caso teratologia da decisão reclamada, havendo, ao contrário, nítida correlação entre o ato reclamado e o paradigma da repercussão geral (tema 660), incidente no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o qual expressamente apontou violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como aos limites da coisa julgada (eDOC 6, p. 290-327).



    8. As questões remanescentes do recurso extraordinário, relacionadas à alegação de que o percentual requerido não teria sido incorporado à remuneração dos servidores – o que estaria em consonância com o tema 494 da repercussão geral –, tiveram seu seguimento negado com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático-probatório dos autos, que teria evidenciado a efetiva absorção das rubricas postuladas na execução. Assim, caberia a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC para impugnar essa decisão, sendo a reclamação meio processual inadequado para tal finalidade.



    9. O entendimento do STF firmou-se no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    10. Ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    11. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, o qual se encontra em consonância com a jurisprudência da Corte.



    IV. DISPOSITIVO



    12. Embargos de declaração rejeitados.